Tribunal: TJES
Processo: 0003104-47.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003104-47.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO INTERPOSTO A TERMO PELO RÉU. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DIREITO A UM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE QUALIFICADORA SOBRESSALENTE. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento jurisprudencial, o “
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o princípio da dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão
.” (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

2. A despeito da ausência de impugnação específica por parte da Defesa técnica do acusado, considerando que o recurso fora interposto a termo pelo réu e há expressa referência aos argumentos apresentados em sede de alegações finais, deve ser prestigiado o contraditório e à ampla defesa, além do direito a um duplo grau de jurisdição, este último consagrado no art. 7. 6. da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto nº 678/1992).

3. Preliminar rejeitada.

4. A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente demonstradas no decorrer da instrução processual, com destaque para o auto de apreensão, auto de entrega e certidão de registro de objetos somadas aos depoimentos da vítima e dos policiais que participaram da prisão dos acusados.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e a transposição das demais para a segunda ou primeira fase do processo dosimétrico, ademais, não obstante a Corte da Cidadania tenha entendido pela impossibilidade de incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado, mostra-se possível a consideração de tal circunstância na primeira fase.

6. Mostra-se possível a redução da pena em patamar inferior a 1/6 nos casos de confissão parcial. Precedentes do STJ.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, REJEITAR a preliminar e CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

SANDRO FRANCISCO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto e substituída por duas penas restritivas de direitos, e 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa se reporta aos argumentos levantados em sede de autodefesa e alegações finais, requerendo a revisão total da sentença recorrida.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7002137), opinando pelo não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

SANDRO FRANCISCO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto e substituída por duas penas restritivas de direitos, e 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa se reporta aos argumentos levantados em sede de autodefesa e alegações finais, requerendo a revisão total da sentença recorrida.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Como dito, a douta Procuradoria de Justiça sustenta que o presente recurso não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, o “
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o princípio da dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão
.” (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No caso, a despeito da ausência de impugnação específica por parte da Defesa técnica do acusado, considerando que o recurso fora interposto a termo pelo réu e há expressa referência aos argumentos apresentados em sede de alegações finais, entendo que deve ser prestigiado o contraditório e à ampla defesa, além do direito a um duplo grau de jurisdição, este último consagrado no art. 7. 6. da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto nº 678/1992).

Isso posto,
REJEITO
a preliminar arguida e
CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

DO MÉRITO RECURSAL

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de Adriana Cabral e de Sandro Francisco da Silva imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, narrando que, no dia 26/03/2019, por volta das 2h38, na loja “As Meninas” localizada na Avenida Augusto Pestana, Centro, Linhares/ES, os denunciados teriam arrombado a porta do referido estabelecimento e subtraíram um aparelho celular e a quantia de R$ 85,20 (oitenta e cinco reais e vinte centavos) da proprietária da loja em questão.

Com efeito, registro que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente demonstradas no decorrer da instrução processual, com destaque para o auto de apreensão, auto de entrega e certidão de registro de objetos somadas aos depoimentos da vítima e dos policiais que participaram da prisão dos acusados.

A vítima, em seu depoimento judicial, disse que, no dia dos fatos, o alarme de sua loja disparou o que a levou a ir diretamente para o local, quando chegou lá, viu que a porta de vidro estava aberta após ter sido arrombada com uma chave de fenda.

Esclareceu ainda que os vizinhos acionaram a polícia, a qual logrou êxito em capturar os acusados na posse dos bens furtados.

As testemunhas Rogério Pereira e José Eugênio Comper Junior, militares que atenderam ao chamado, confirmaram a versão contida na peça acusatória, principalmente no que diz respeito a prisão dos acusados em posse dos bens furtados.

A ré ADRIANA confessou a prática do crime em sede policial, enquanto o acusado SANDRO confessou, parcialmente, em sede judicial, afirmando que teria agido sozinho.

No entanto, a versão dos acusados se encontra dissociada dos demais elementos de prova, além de se mostrarem contraditórias.

Forte em tais razões, entendo que deve ser mantida a condenação nos moldes da sentença.

Em relação à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase do processo dosimétrico em relação a ambos os réus, o Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do delito, uma vez que fora praticado mediante rompimento de obstáculo e durante o período noturno.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e a transposição das demais para a segunda ou primeira fase do processo dosimétrico, ademais, não obstante a Corte da Cidadania tenha entendido pela impossibilidade de incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado, mostra-se possível a consideração de tal circunstância na primeira fase, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL - CP. DOSIMETRIA DA PENA. REFAZIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. No caso em análise, o paciente foi condenado por crime furto qualificado e teve a pena base elevada em razão da transposição de uma das qualificadoras (rompimento de obstáculo) e em razão das circunstâncias do delito (praticado durante o repouso noturno), não havendo falar em desproporcionalidade no aumento de 1/3 sobre a pena mínima na primeira fase da dosimetria .
3. Destaque-se que a circunstância do repouso noturno não incidiu na terceira fase da dosimetria, por entender o Juízo da origem que enquanto causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, somente incidiria sobre a pena do furto simples. Posicionamento mais favorável ao paciente do que aquele dominante na jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (AgRg no HC n. 676.206/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Na segunda fase da dosimetria, o Sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea para os acusados, no entanto, em relação ao apelante SANDRO a fração de redução se deu em patamar inferior a 1/6 considerando que se tratou de confissão parcial, o que se mostra possível de acordo com os precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INDEVIDA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a.
Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela confissão levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido parcial. Assim, não resta demonstrada flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte. Precedentes.
2. O pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi anteriormente submetido à apreciação desta Corte no HC n. 795.78/3/SP. Cuida-se, portanto, de indevida reiteração de pedido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 847.501/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

Por fim, ante a ausência de majorantes ou minorantes, restou as penas definitivas fixadas em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (acusada ADRIANA) e 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (acusado SANDRO) em regime inicial aberto.

Ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, o MM. Magistrado, acertadamente, substituiu a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.